Tribunal: TJMT
Processo: 1006801-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Intuito de rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal, sob alegação de omissão e contradição, visando ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) se a decisão embargada é omissa quanto à ausência de monitoramento ou campana para justificar a abordagem policial; (ii) se há contradição na fundamentação da fuga do embargante como justificativa para a suspeita, considerando que os policiais estavam em veículo descaracterizado; (iii) se a entrada da polícia na residência sem mandado judicial foi ilegal, dado que a busca pessoal resultou na apreensão de pequena quantidade de entorpecente; e (iv) se a confissão informal do embargante é nula por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio e pela suposta influência de agressões físicas constatadas no exame de corpo de delito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são tempestivos e conhecidos, mas não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas, esclarecendo que a abordagem policial foi justificada pela fuga do embargante ao avistar a guarnição, configurando fundada suspeita, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegação de que a fuga não poderia ensejar suspeita pois os policiais estavam em veículo descaracterizado não procede, pois a atitude de fuga, por si só, caracteriza conduta objetiva e suspeita, legitimando a ação policial.
6. O ingresso na residência sem mandado judicial foi justificado pela situação de flagrante delito, evidenciada pela apreensão inicial de entorpecentes na posse do embargante e pela confissão espontânea sobre a existência de mais drogas e armas no imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. A confissão informal prestada ao policial durante a abordagem não configura nulidade, pois a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio nesse momento não gera, por si só, ilicitude da prova, além de não ter sido demonstrado efetivo prejuízo ao embargante. 8. A alegação de que a confissão foi influenciada por agressões físicas carece de comprovação, pois o exame de corpo de delito não atestou a causa das lesões e a suposta violência policial não compromete a licitude das provas colhidas.
9. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos normativos, bastando o enfrentamento da matéria no acórdão embargado, o que ocorreu no caso. 10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível sua utilização para simples inconformismo com o julgamento.
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro quando enfrenta todas as teses relevantes do caso e fundamenta sua decisão com base em jurisprudência consolidada. A fuga do suspeito configura fundada suspeita para abordagem policial. O ingresso na residência sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e elementos concretos que indiquem a prática de crime permanente. A confissão informal não gera nulidade se não demonstrado prejuízo efetivo. A alegação de violência policial deve ser apurada em incidente próprio e não invalida automaticamente as provas colhidas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI, LXIII e LVI; CPP, arts. 157, 186, 240, § 2o, 244 e 619; Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Lei no 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ, RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgRg no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006801-86.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KLEBERSON GUIMARÃES PINTO (EMBARGANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA - CPF: 651.125.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TIVES RIBEIRO - CPF: 532.090.521-15 (ASSISTENTE), DELZA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 545.533.001-25 (ASSISTENTE), VITORIA GEANE DE SOUZA - CPF: 060.924.821-93 (ASSISTENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), KLEBERSON GUIMARÃES PINTO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Intuito de rediscussão da matéria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal, sob alegação de omissão e contradição, visando ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a decisão embargada é omissa quanto à ausência de monitoramento ou campana para justificar a abordagem policial; (
ii
) se há contradição na fundamentação da fuga do embargante como justificativa para a suspeita, considerando que os policiais estavam em veículo descaracterizado; (
iii
) se a entrada da polícia na residência sem mandado judicial foi ilegal, dado que a busca pessoal resultou na apreensão de pequena quantidade de entorpecente; e (
iv
) se a confissão informal do embargante é nula por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio e pela suposta influência de agressões físicas constatadas no exame de corpo de delito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são tempestivos e conhecidos, mas não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas, esclarecendo que a abordagem policial foi justificada pela fuga do embargante ao avistar a guarnição, configurando fundada suspeita, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegação de que a fuga não poderia ensejar suspeita pois os policiais estavam em veículo descaracterizado não procede,
pois
a atitude de fuga, por si só, caracteriza conduta objetiva e suspeita, legitimando a ação policial.

6. O ingresso na residência sem mandado judicial foi justificado pela situação de flagrante delito, evidenciada pela apreensão inicial de entorpecentes na posse do embargante e pela confissão espontânea sobre a existência de mais drogas e armas no imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A confissão informal prestada ao policial durante a abordagem não configura nulidade, pois a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio nesse momento não gera, por si só, ilicitude da prova, além de não ter sido demonstrado efetivo prejuízo ao embargante.

8. A alegação de que a confissão foi influenciada por agressões físicas carece de comprovação, pois o exame de corpo de delito não atestou a causa das lesões e a suposta violência policial não compromete a licitude das provas colhidas.

9. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos normativos, bastando o enfrentamento da matéria no acórdão embargado, o que ocorreu no caso.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível sua utilização para simples inconformismo com o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro quando enfrenta todas as teses relevantes do caso e fundamenta sua decisão com base em jurisprudência consolidada. A fuga do suspeito configura fundada suspeita para abordagem policial. O ingresso na residência sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e elementos concretos que indiquem a prática de crime permanente. A confissão informal não gera nulidade se não demonstrado prejuízo efetivo. A alegação de violência policial deve ser apurada em incidente próprio e não invalida automaticamente as provas colhidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XI, LXIII e LVI; CPP,
arts
. 157, 186, 240, § 2o, 244 e 619; Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Lei no 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ, RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017; STJ,
AgRg
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kleberson Guimarães Pinto

contra o acórdão prolatado no dia
19 de fevereiro de 2025
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de
Apelação
n.
1006801-86.2024.8.11.0002
, para que
seja m sanado s o s vício s de omissão e contradição

supostamente existente
s
no seu conteúdo.

O
embargante sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
271536864
, que o acórdão embargado é
omisso

pois
não analisou a
s seguintes questões: ausência de
monitoramento ou campana para ensejar a fundada suspeita justificadora da abordagem;
nulidade da prova obtida em decorrência da confissão informal do recorrente
,
que não foi advertido do seu direito constitucional ao silêncio;
localização de
pequena quantidade de droga na busca pessoal
que
não justificava a entrada na residência sem mandado ou investigações prévias
;
e
possibilidade de que agressões
físicas
constatadas
no laudo
do exame
de corpo de delito
tenham influenciado
na
confissão informal
.

Argumenta, outrossim, que o decisum é
contraditório

“
ao afirmar que a fuga justificou a suspeita, ignorando que os policiais estavam em veículo descaracterizado, o que in
viabilizaria o reconhecimento da autoridade policial pelo embargante
”
,
prequestionando
, ao final, os seguintes dispositivos:
“
arts
. 5o, XI, LXIII e LVI, da CF, e dos
arts
. 157, 186, 240, § 2o, e 244 do CPP, bem como o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03, para fins de interposição de Recurso Especial ao STJ e Recurso Extraordinário ao STF
”
.

N
as contrarrazões vistas no ID
272576367
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
importante registrar que estes embargos de declaração, cujas razões
foram
protocolizadas no dia
28 de fevereiro de 2025
(ID
271536864
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o
embargante
sustenta a existência de omissões e contradiç
ões
no decisum embargado e, ao final,
prequestiona
a matéria deduzida nestes
aclaratórios
.

No entanto,
não tem
razão o embargante.
Isso porque
, os motivos que levaram
ao reconhecimento
d
a
validade da
s provas obtidas na
busca pessoal e
domiciliar

de
Kleberson Guimarães Pinto
fo
ram

esclarecidos

no
acórdão embargado, não havendo
, portanto,
qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade
a ser sanada por meio destes embargos declaratórios
, tal como se verá a seguir:

1. Ausência de monitoramento ou campana para ensejar a fundada suspeita justificadora da abordagem

Infere-se do decisum impugnado que, não obstante
a abordagem do recorrente não tenha sido precedida de monitoramento ou campana, em verdade, não houve tempo hábil para a adoção de tais métodos investigativos
,
pois
assim que os policiais
militares
se deslocaram para o bairro
Eldorado
, a fim de investigarem as denúncias anônimas que haviam recebido
da prática do comércio de drogas
, se depararam
com
o suspeito
carregando um volume na cintura
e, ato contínuo, empreendeu fuga
, justificando, destarte, sua abordagem.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada no voto condutor:

"Conforme foi narrado na exordial acusatória e considerando os depoimentos dos agentes públicos, as denúncias anônimas e os demais documentos juntados, os policiais já tinham conhecimento de que o apelante comercializava drogas na região, razão pela qual, ante sua atitude suspeita de fuga, o abordaram e encontraram entorpecentes consigo. Com isso, a operação policial que culminou na apreensão do entorpecente e artefatos bélicos confirmou as informações pretéritas da inteligência policial."

"Os policiais militares Jefferson Rondon de Oliveira e
Alersony
Cristian Gomes de Arruda narraram, na fase administrativa, que em patrulhamento ostensivo pelo bairro Eldorado, onde haviam recebido denúncias da prática do comércio malsão, visualizaram um indivíduo em frente a uma residência que, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir-se, carregando um volume na cintura.

Diante da fundada suspeita – fuga e volume na cintura – os agentes procederam à abordagem."

A
liás, como se sabe
3a seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
definiu que a fuga em via pública
,
ao avistar a polícia
,
configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal.

Para o relator, ministro Rogerio
Schietti
, fugir ou avistar uma guarnição policial não configura flagrante delito, nem algo próximo disso. Todavia, é uma conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo, não meramente intuitivo ou subjetivo por parte do policial
,
"
É uma conduta visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo, gera, pelo menos aos olhos de um observador imparcial, alguma suspeita amparada em juízo de probabilidade sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito
."

No que diz respeito à contradição
existente no acórdão

“
ao afirmar que a fuga justificou a suspeita, ignorando que os policiais estavam em veículo descaracterizado, o que inviabilizaria o reconhecimento da autoridade policial pelo embargante
”
, em verdade, contraditório é sustentar tal fundamento, uma vez que, havendo fuga por parte do suspeito,
ainda que diante de veículo descaracterizado,
obviamente pode-se deduzir que Kleber estava diante de uma situação de temor
.

A
fuga correndo se difere de outras situações mais sutis, como um simples desvio de olhar, o ato de levantar-se ou de andar em outra direção e outros comportamentos que podem ser explicados por uma infinidade de razões.

A fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural
, circunstância que, de fato, ensejou a abordagem.

2. Localização de pequena quantidade de droga na busca pessoal não justifica a entrada na residência sem mandado ou investigações prévias

Com efeito,
a despeito de a
apreensão de drogas na posse de uma pessoa
, isoladamente,
não
ser
motivo suficiente para que a polícia invada sua residência sem a autorização dos moradores
, no caso em apreciação, foram apresentados elementos concretos que
indicavam a prática do crime de tráfico de drogas pelo embargante, consistente na sua confissão informal aos policiais.

Nesse sentido, a
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça pontua que
é preciso haver indícios razoáveis da existência de crime permanente para que se
afaste a necessidade de autorização para ingresso na residência
, tal como ocorreu no caso em tela e foi abordado no acórdão vergastado nestes termos:

"No que tange ao argumento de que as drogas e os artefatos bélicos foram apreendidos após
busca
domiciliar conduzida de maneira que a conduta dos policiais militares caracterizou violação do direito a intimidade, privacidade e domicílio do apelante, eis que desprovidos de fundadas razões, autorização dos moradores ou de mandado judicial, essa tese, igualmente, não tem razão."

"É cediço que a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, dá legitimidade para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial ou autorização dos moradores, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva."

"De fato, a mera alegação genérica de fundadas razões não é suficiente para que a busca domiciliar seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e justificado."

“
Diante da fundada suspeita – fuga e volume na cintura – os agentes procederam à abordagem, empregando força moderada para contê-lo, sendo localizado, na busca pessoal realizada em
Klebeson
, um recipiente vermelho contendo substância análoga à maconha. Indagado, o abordado informou que havia mais entorpecentes em sua residência, razão pela qual se dirigiram até o local para revistar, uma vez que o flagrante delito se encontrava formalizado.

No interior do imóvel, foram localizados os seguintes itens: uma balança de precisão; uma pistola calibre .22, marca Phoenix Arms Ontario, com carregador; uma espingarda calibre 12; seis munições intactas calibre .22; dez munições intactas calibre 12; vinte e quatro munições intactas calibre 9mm; dois tabletes e uma porção de substância análoga à maconha (1,510kg); um aparelho celular Samsung de cor azul; e uma sacola contendo substância

esbranquiçada análoga a ácido bórico (935g).
”

“
Em sede judicial, o policial militar
Alersony
Cristian Gomes de Arruda ratificou seu depoimento anterior, relatando que a guarnição recebeu denúncia acerca da prática de tráfico de drogas e ao diligenciarem para averiguação no bairro indicado, observaram que o apelante, ao notar a presença policial, tentou se evadir para o interior de uma residência, desfazendo-se de um recipiente no qual havia maconha dentro.

Narrou, também, que diante do cenário – fuga e localização de droga descartada – indagaram o suspeito acerca da posse se outros conteúdos ilícitos, tendo, Kleberson, lhes confessado armazenar mais drogas e outros objetos em casa.

É importante destacar, ainda nesse diapasão, que os policiais militares consignaram que já tinham recebido informações de que na vizinhança estava ocorrendo o comércio de drogas, além de ter havido, no momento em que os agentes públicos faziam as diligências, fuga de um indivíduo para dentro da sua residência e, em perseguição, encontraram um recipiente dispensado por Kleberson contendo entorpecentes, ficando evidente, pois, clara situação de flagrância e fundadas razões que permitiram aos policiais militares, por dever de ofício, entrarem naquela moradia.
”

Nesse contexto, ao revés do afirmado pelo recorrente, ficou comprovada à saciedade a existência de justa causa para ingresso dos agentes públicos na casa
do embargante,

independentemente da prévia expedição de mandado de busca e apreensão ou autorização dos moradores, não tendo ocorrido, assim, qualquer ilicitude na referida diligência policial.

3. Nulidade da prova obtida em decorrência da confissão informal do recorrente, que não foi advertido do seu direito constitucional ao silêncio

Neste passo, importante frisar que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre dodever de políciainerente à atividade do Poder Público, que, calcadona lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Ainda, n
ão obstante
tenha sido
reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n. 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmou posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo
.

Portanto, não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da alegada nulidade, a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido o único fundamento a embasar a
condenação, observa-se do contexto probatório que tal assertiva não corresponde à verdade.

Sobre o ponto, eis as considerações existentes no acórdão impugnado:

"No que tange à nulidade da prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo e munição de uso permitido, sob o argumento de que a atuação dos policiais militares que culminou na apreensão dos ilícitos foi eivada de irregularidade, posto que não advertiram o apelante a respeito do direito ao silêncio por ocasião da abordagem, a tese não merece guarida. Como se sabe, a confissão informal do indivíduo por ocasião da abordagem policial, sem que antes tenha sido comunicado a respeito de seu direito (constitucional) ao silêncio, per se, não configura ilicitude de prova a ensejar nulidade processual."

"Além disso, imperioso registrar que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o flagrado quanto a essa garantia, a qual é resguardada para o momento oportuno, notadamente o interrogatório inquisitorial e judicial."

4. Possibilidade de que agressões físicas constatadas no laudo do exame de corpo de delito tenham influenciado na confissão informal

Por derradeiro, no que diz respeito à nulidade da prova obtida, em tese, por meio de violência policial, conforme consta no
acórdão
impugnado,
a despeito de o recorrente ter
relat
ado
, durante exame de corpo de delito, ter sido agredido por policiais com golpes de cabo de vassoura na cabeça
, o referido documento
confirmou lesões corporais contusas, mas não comprovou que foram causadas pelos objetos mencionados. Em juízo,
Kleberson
mencionou tortura por cerca de uma hora, incluindo agressões e uso de spray de pimenta, mas não citou as supostas "pauladas"
, configurando evidente contradição.

Além disso,
o uso da força pelos policiais é permitido dentro dos limites da legalidade e necessidade, conforme o Código Penal Militar. O
utrossim, o
boletim de ocorrência indica que o
recorrente
resistiu à abordagem, justificando o uso moderado da força e resultando na lavratura de um auto de resistência.

Por fim, ainda que houvesse excesso por parte dos policiais, isso não invalidaria as provas da materialidade e autoria do crime, uma vez que não há
compensação de culpas no direito penal, e a suposta violência policial não compromete a licitude das provas apresentadas nos autos
, consoante se infere dos excertos abaixo transcritos:

"De outro viés, no que concerne à suposta alegação do apelante no sentido de ter sofrido agressão por parte dos policiais militares, mais uma vez tal versão não merece guarida. Isso porque, ainda que ele tivesse sofrido a lesão corporal apontada no laudo de exame de corpo de delito por parte dos agentes públicos, denota-se destes autos que não há qualquer demonstração de que as supostas agressões foram usadas para obtenção da prova da materialidade delitiva."

"Aliás, como bem ponderou o sentenciante, a versão do recorrente de que foi torturado não ficou comprovada nos autos, diante das dissonâncias das suas declarações nas duas etapas da persecução penal.

E, ainda que assim não fosse, a eventual violência policial deve ser averiguada em incidente próprio e não tem o condão de macular a prova obtida licitamente.
"

"Ainda, o uso da força é permitido, desde que observados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Sobre essa questão, o Código Penal Militar, em seu art. 234, dispõe que 'o emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga.'"

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário.Isso significando dizer que somente aomissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre deargumentos,teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do votopodem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que
o
embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
ambíguo,
obscuro, contraditório
ou
omisso
, ao revés,
conforme acima foi asseverado,
apreciou
todas
as teses sustentadas por sua defesa.

É
cediço
,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos
probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o embargante.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser
consignado
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daí por que se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja
menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

No que diz respeito ao assunto,
eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

Além
disso
, não é demais registrarque, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de
Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que
o
embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por

Kleberson Guimarães Pinto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025